Tribunal: TJES
Processo: 0036326-29.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0036326-29.2016.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILSON DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 03/08/2022

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0036326-29.2016.8.08.0024

O SR. ADVOGADO VALDIR GOMES GONÇALVES DA SILVA:-

Não poderia iniciar de outra forma senão cumprimentando todos presentes de forma pormenorizada.

Inicialmente, parabenizo o senhor Presidente de forma impar que está conduzindo a presente sessão.

Gostaria, também, de estender os meus cumprimentos aos demais Desembar-gadores presentes e em especial o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, Relator deste processo, também, os meus nobres colegas advogados, que abrilhantam esta sessão, os serventuários, douto oficial de justiça e o douto Procurador de Justiça e mais alguém porventura que tenho esquecido de men- cionar.

Sintam-se todos cumprimentados.

Certo dia um grande advogado criminalista me disse, que o processo mais difícil, que um advogado criminalista pode enfrentar, não é aquele que os honorários são enfrentados, por mais que gere dificuldade. Tampouco é aquele processo que há uma multiplicidade de réu, aquele nos autos, também, não é aquele processo em que há uma multiplicidade de volumes, também, é o caso dos autos.

Aquele advogado me disse que o processo mais difícil, que um advogado criminalista pode enfrentar é quando você tem a certeza absoluta de que seu cliente é inocente.

Esse processo é o mais importante da minha carreira, porque eu tenho certeza absoluta, que o nosso cliente Wilson da Silva Fernandes é inocente. Ele está sofrendo uma coação completamente ilegal. Por isso, rogo pela atenção, nesta tarde, de todos os senhores.

É, por isso, que existe aquela célere frase, o que mais vale mil culpados inocentados do que mero inocente condenado. Sem mais delongas.

Trata-se de um recurso em sentido estrito interposto pelo Réu Wilson da Silva Fernandes visando à retificação de sentença de pronúncia, proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, no caso, mantida submeterá ao recorrente ao Tribunal do Júri.

A Ação Penal impugnada pelo presente recurso em sentido estrito visa auferir se o senhor Wilson da Silva Fernandes in curso com outras pessoas, assassinou o senhor Carlos Alberto Correia, vulgarmente conhecido como “Pão Caseiro”.

No entanto, eu respeito o entendimento proferido pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória, mas temos outras perspectivas dos autos, data vênia, não foram analisadas.

Um grupo de indivíduos no ano de 2011, no Bairro do Morro do Jaburu, no mês de agosto/2011, decidiram assassinar o senhor Carlos Alberto Correia, vulgarmente conhecido como “Pão Caseiro, tendo em vista que supostamente a vítima estava comercializando drogas naquele local.

No dia 24/08/2011, às 19h40min, “Pão Caseiro” foi assassinado. Após as diligências policiais com a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público entendeu por denunciar três pessoas nesse processo.

Importante frisar que uma das três pessoas denunciadas inicialmente, não está incluso, ora recorrente, Wilson da Silva Fernandes.

Dessa perspectiva o processo inicia com três pessoas sendo acusadas por esse homicídio do senhor Carlos Alberto Correia. No entanto, após o prosseguimento dos autos com a ação penal in curso, o Ministério Público recebe informações da nossa polícia civil do Estado e formando por meio de interceptações telefônicas, houve novas provas que pudessem influenciar os autos.

Nesse viés o Ministério Público adita a exordial e inclui outras pessoas. Inclusive,

ora Recorrente, Wilson da Silva Fernandes.

A polícia civil às fl. 382 dos autos, alude que a principal prova da participação do Wilson no homicídio, são as ligações telefônicas, ora interceptadas.

Após o recebimento do aditamento da denúncia, Wilson da Silva Fernandes não foi localizado para ser citado. Nessa perspectiva os autos contra ele são suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Todavia, quanto aos demais acusados, o processo tem o seu regular prosseguimento uma vez que eles foram citados.

Importante esclarecer um fato principal, inclusive, é objeto deste recurso. O processo quanto ao Wilson suspendeu e quanto aos demais corréus prosseguiu, inclusive, tendo audiência de instrução e julgamento.

Naquelas audiências, como processo, estavam suspensos para Wilson e não teve defesa técnica constituída seja pública ou privada.

No ano de 2021, dez anos após o fato, Wilson da Silva Fernandes foi preso no local de trabalho.

Para Franz Kafka, autor do livro célere dentro do Direito, Obra “O Processo”. Ele inicia o livro falando que: “certa manha Josef K foi preso sem ter feito mal algum”. Franz Kafka diria que: “certa manhã Wilson da Silva Fernandes foi preso sem ter feito mal algum”.

Ele ficou dez anos sem saber da existência desse processo, ele não sabia dessa ação penal em trâmite e conversando com os policiais em 2011, acabaram por verificar que tinha um mandado de prisão em aberto e efetuaram a prisão dele. Ou seja, ele sequer tinha conhecimento, tanto que ele foi conversar com os policiais. É uma pessoa completamente inocente, que foi presa nesta data.

Com a prisão dele, ele foi cientificado da ação penal in curso, ora impugnada e constituíram a defensoria pública para patrocinar a sua defesa. E, a defensoria pública no dia da audiência apresentou resposta à acusação.

Nessa audiência de instrução e julgamento, ocorrida no ano passado em 2021, o juízo
a quo
da 1ª Vara Criminal de Vitória entendeu por apenas inquerir o senhor Wilson da Silva Fernandes, ou seja, o juízo não inquiriu novamente as testemunhas arroladas na exordial.

Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse ponto. Após
a posteriori
vou apresentar por que. Após a audiência de instrução e julgamento sobreveio memoriais e após sentença de pronúncia.

O axioma do presente recurso em sentido estrito, que muito provavelmente os senhores já perceberam; primeiro, nulidade concernente ao cerceamento de defesa, porque a audiência anterior a 2021, que foram realizadas,

foram utilizadas para embasar a sentença de pronúncia, explico, os depoimentos colhidos naquelas audiências anteriores, é que o processo estava suspenso nos termos dos artigos 366 do CPP para Wilson, eles foram utilizados para o juízo
a quo

se pronunciar. No entanto, como frisei anteriormente, o processo estava suspenso contra ele, ou seja, ele não teve defesa técnica naquelas audiências que ocorreram. E, aquelas audiências, que ocorreram, foram utilizadas para embasar uma decisão de pronúncia.

É evidente, no cerceamento de defesa, porque Wilson da Silva Fernandes não teve oportunidade nas audiências anteriores de indagar, inquirir, perguntar e pedir um esclarecimento de algum ponto para as testemunhas ouvidas. E o depoimento dessas testemunhas foram utilizados para condená-lo, “pronunciá-lo”, ou seja, por mais que inicialmente a gente não enxergue uma nulidade, uma vez porque quando o processo suspende no artigo 366, não há qualquer óbice para o prosseguimento do feito. E, percebemos que no caso concreto houve prejuízo para a defesa, porque os depoimentos foram utilizados para condenar e pronunciar o senhor Wilson da Silva Fernandes. Mas, ele não teve qualquer causídico naquelas audiências para pedir esclarecimentos e comprovar, que ele não participou dos fatos imputados.

Além dessa nulidade, que salta aos olhos, a tese da defesa meritória, ela causa ausência de provas. Como eu falei anteriormente às fls. 389 dos autos, relata que a principal participação do Wilson são as ligações telefônicas. No entanto, importante mencionar que nessas interceptações telefônicas, os interlocutores jamais mencionaram o nome do Wilson. Por que Wilson foi colocado nesse processo? Porque a linha telefônica estava registrada em seu nome. Apenas, por isso, ele foi inserido nessa percepção penal. Simplesmente porque a sua linha interceptada estava registrada em seu nome. Isso não é um processo penal acusatório. Definitivamente não é.

Temos que observar a realidade social a qual estamos inseridos. Como relatei outrora, o fato dos autos ocorreram no Bairro da Penha, no Morro do Jaburu. É uma realidade, embora próxima e um pouco destoante da nossa. Lá é muito comum as pessoas registrarem linha telefônica para mãe, para o primo, para o tio, para o sobrinho e para qualquer pessoa que seja. É uma realidade. É uma comunidade carente, mas é muito comum, também, ocorrer furtos na comunidade, ao ponto de que um traficante colocar a arma na pessoa e pedir para passar o seu telefone. Infelizmente aquela pessoa não tem qualquer tipo de defesa. Tem que passar, ou seja, o fato da linha telefônica está registrado no nome do Wilson, por si só não prova nada. E, a única “prova dos autos”, que pesa contra ele. Uma interceptação telefônica que jamais mencionaram o seu nome, um a interceptação telefônica que firmaram que era a voz dele falando, uma interceptação telefônica que apenas o telefone estava registrado em seu nome, ou seja, é evidente a ausência de provas.

A tese da defesa, primeiro, cerceamento de defesa e está mais que comprovado, que foi cerceada a defesa do Wilson. Ele não teve a oportunidade, por defesa constituída seja pública ou privada de fazer qualquer tipo de apontamento para aqueles depoimentos nas audiências anteriores a 2021, depoimentos esses que embasaram a sentença de pronúncia. O prejuízo é evidente.

E, depois a ausência de provas é evidente, também, é cristalina porque o mero fato de uma linha telefônica estar registrada em nome de terceira pessoa, não há prova que ela é uma interlocutora naquelas ligações. Precisaria no mínimo, no mínimo de

uma perícia para constatar, que ele era a pessoa que falava nas ligações que foram interceptadas.

Portanto, ante o exposto o recurso em sentido estrito, ora defendido, ele visa primeiramente a nulidade dos autos, em virtude do cerceamento de defesa, subsidiariamente em tese de mérito, seja declarada a ausência de provas, porque, como já expliquei, não há prova nos autos a fim de que, ora recorrente, Wilson da Silva Fernandes seja impronunciado.

É como eu defendo. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado e diante de algumas colocações feitas por Sua Excelência, após a juntada das notas, peço o retorno dos autos e trago na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornaram ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/08/2022

CONT. DO JULG. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº

0036326-29.2016.8.08.0024

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

(Voto em anexo - PRELIMINAR).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER

PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

(Voto em anexo - MÉRITO).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER

PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0036326-29.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WILSON DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A DECISÃO
, ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

E
m sede preliminar,
busca a
nulidade da decisão de pronúncia, argumentando em síntese, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que
tal
decisum
teria se pautado em depoimentos apenas de testemunhas, não tendo tido a defesa, oportunidade de se manifestar.

Inicialmente, destaco que o recorrente encontra-se foragido,
encontrando-se o processo suspenso em relação a ele nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Em razão disso, foi devidamente intimado por edital (fls. 456/457), restando tal ato processual infrutífero, sendo que às fls. 493, foi deferido pelo Magistrado a produção antecipada de provas, com a nomeação de advogado dativo para sua defesa.

Assim, de plano, rejeito a preliminar arguida, eis que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a produção antecipada de provas não gera prejuízos ao acusado, desde que este esteja assistido por defensor constituído ou dativo como é o caso dos autos.

Para além disso, o Tribunal da Cidadania também entende que eventuais nulidades ocorridas na fase instrutória do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão.

Neste sentido:

2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

1. Nos termos do artigo 571, inciso I do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. 2. Na espécie, a defesa só se insurgiu contra a ausência de citação do recorrente somente após a decisão de pronúncia, por ocasião da impetração do mandamus originário, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 123.781; Proc. 2020/0031345-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/05/2020; DJE 27/05/2020)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

W
ILSON DA SILVA FERNANDES
contra

a
decisão

que o pronunciou
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Em suas
razões recursais às fls. 1112/1120, a
d
efesa pretende a i
m
pronúncia
ante a alegada
ausência de provas do
seu
envolvimento
com o crime narrado
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Observa-se que as declarações constantes
n
o processado
, apontam a participação do recorrente no crime de homicídio,
ora em análise
.

A
investigadora da polícia civil

Suelen Maria Vanzo, ouvida às fls. 646/648, disse:

“
(...) que após o
homic
í
dlo
o
s acusados João Carlos, Diones, Leandro e Wilson ligaram para Leonardo para contar sobre a execução; que inclusive chegaram a comentar que a v
í
ti
m
a estava dif
í
cil de morrer, pois deram uns cinquenta tiros e ela continuou correndo; que a v
í
tima tinha participação co
m
o tr
á
fico e o comércio clandestino de drogas e foi u
m
dos
m
otivos do crime;

O agente da polícia civil
Juliamar de Jesus Silva, ao prestar depoimento, às fls. 642/645, esclareceu:

“
(...
) que a PC já estavam investigando ha tempos diversas mortes que ocorreram no morro do Jaburu, diversos homic
í
dios consumados e tentados; que
o
s acusados eram investigados como supostos autores dos fatos; que durante as investigaç
õ
es foi apurado que o chefe do tráfico da regi
ã
o seria o acusado Leonardo de Souza homem, vulgo "Leoleo"; que ficou apurado que apesar do acusado Leonardo ser o chefe do tráfico ele não estava residindo no morro do Jaburu e si
m
no interior, no munic
í
pio de Aracruz; que o acusado Leonardo tinha urna atuação marcante, intensa no Morro Jaburu, comandando o tr
á
fico de drogas na regi
ã
o através do seu irmão Diones; que o acusado Leonardo vinha aos finais de semana ao morro Jaburu; que foi enviado u
m
of
í
cio para a Superintendência de Pol
í
cia do
i
nterior, que co
m
eçou uma investiga
ção
para apurar a conduta do acusado Leonardo no tráfico de drogas do munic
í
pio de Aracruz; que foram interceptadas diversas conversas telefônicas entre o acusado Leonardo e seu irmão Diones e outras pessoas do morro Jaburu, que falava
m
sobre o planeja
m
ento da v
í
tima Carlos Roberto, que nas intercepta
çõ
es telefônicas conseguiram verificar que tinham envolvimento no crime a pessoa conhecida como "Estrelinha", que depois verificaram tratar-se do acusado Leandro Pereira Nascimento, outro indiv
í
duo conhecido como "TIM", que era u
m
adolescente chamado Alielton Ferreira, que já
morreu
; que os interlocutores gravados na
s
intercepta
çõe
s telefônicas Leonardo, Jo
ã
o Carlos e Wilson;

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a
recaírem
sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Conselho de Sentença poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Nesta linha:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 19 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0036326-29.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WILSON DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

QUALIFICADO –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV,
NA FORMA DO ARTIGO 29, E ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A DECISÃO
ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
-
R
EJEITADA
–
MÉRITO -
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A DECISÃO
, ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. O
Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a produção antecipada de provas não gera prejuízos ao réu, desde que este esteja assistido por defensor constituído ou dativo como é o caso dos autos.
Para além disso, o Tribunal da Cidadania também entende que eventuais nulidades ocorridas na fase instrutória do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

Vitória, 15 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, PARA NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.